Tribunal: STF
Processo: RE 1084428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 21) do Tribunal estadual assim ementado:



    Expedição de ofício complementar - Possível a expedição de precatório complementar para recebimento de saldo residual de pagamentos a menor de parcelas do precatório, mesmo que para atualização monetária, o que não ofende o disposto no artigo 100 § 8º (antigo § 4º) da Constituição Federal, considerando que não se trata de nova execução - Recurso improvido. 



    Assevera que o Tribunal a quo haveria transgredido o preceito inscrito no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, porquanto não se trataria de mera insuficiência de depósito, mas sim da pretensão - não abarcada na hipótese de pagamentos pendentes previstos no § 15 do art. 97 do ADCT -, da expedição de um novo ofício requisitório, daí por que necessária citação para complementar o pagamento faltante.



    Considerado o Tema n. 266 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 54): 



    Agravo de Instrumento Readequação - Recurso extraordinário - Retorno à turma julgadora -Tema nº 266 do STF - Necessidade de citação da Fazenda do Estado, para fins de expedição de precatório complementar - Hipótese dos autos em que o cumprimento da obrigação remanescente deriva de erro de cálculo - Acórdão que determinou a complementação de saldo insuficiente sem necessidade de nova citação - Decisão mantida. Acórdão mantido. 



    Um novo juízo de admissibilidade foi realizado (eDoc 43) e, então, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que o acórdão recorrido se encontrava em sintonia com a jurisprudência do STF e que, ademais, incidia o enunciado 279 da Súmula 279/STF. 



    Daí, houve a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 44), ao argumento central da inexistência de óbice à abertura da instância extraordinária.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 65): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (FESP). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO JUDICIAL PAGO A MENOR. SALDO RESIDUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR (MODALIDADE “ADITAMENTO”). POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, anoto que o presente feito cuida de agravo em recurso extraordinário, embora tenha sido autuado como recurso extraordinário.



    Desde logo, provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A Suprema Corte, ao apreciar o RE 605.481, Tema n. 266 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, reafirmou a sua jurisprudência em julgado assim ementado: 



    EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A hipótese dos autos não trata da determinação de expedição de precatório complementar para o pagamento de novo crédito, daí não se aplicando a tese firmada no Tema 266 da repercussão geral.



    Cuida a espécie, isso sim, de pagamento a menor realizado pelo ente público devedor. A Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido, razão pela qual não se mostra cabível a pleiteada instauração de um novo contraditório.



    A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa, a toda evidência, daquela que se analisa nesses autos.



    O acórdão proferido pelo órgão fracionário estadual converge com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    (RE 1.466.730 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    (ARE 1.228.959-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente